Tribunal: TJMT
Processo: 1037805-83.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1037805-83.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrida: MARIA DE JESUS DUARTE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 16/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LIGAÇÃO PARA INFORMAÇÃO DE CLONAGEM DE CARTÃO. ORIENTAÇÃO DE DESTRUIÇÃO DO CARTÃO E ENTREGA AO SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO QUE COMPARECEU NA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA. FORNECIMENTO DA SENHA DE 08 (OITO) DÍGITOS. OPERAÇÃO FRAUDULENTA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA FORNECIDA PELA PRÓPRIA DEMANDANTE. INSTRUÇÕES DO FALSÁRIO QUE FORAM SEGUIDAS E CULMINARAM EM TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EM NADA CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. FATO DE TERCEIRO E DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE RESPOSABILIDADE. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ARTIGO 14, § 3.o, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DO PAGAMENTO DE BOLETO APÓS CONSTATAÇÃO DA FRAUDE. FATO INCONTROVERSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e materiais, em razão de operação fraudulenta realizada por terceiro que culminou em transferência indevida de valores (R$ 6.600,00).
2. Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.
3. No caso, é fato incontroverso que a parte Autora relatou ter recebido uma ligação de uma pessoa que se identificou como funcionário do banco Recorrente, lhe confirmando alguns dados e lhe pediu que “quebrasse” o cartão utilizado e o entregasse a um suposto funcionário que compareceria na sua residência para busca-lo, tendo a parte Autora seguido todos os comandos do falsário, inclusive fornecendo senha e entregando o cartão ao fraudador que foi até a sua residência.
4. Ocorre que, após seguir todas as instruções do fraudador, houve transferência de numerário da conta bancária da Recorrida, sendo detectada a fraude alguns dias depois, tendo sido comunicado os fatos a instituição financeira Recorrente que bloqueou o pagamento de novo boleto fraudado.
5. Com efeito, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da própria parte Autora. Ora, é de conhecimento comum que os bancos não solicitam informações/atualizaçãode cadastro por telefone, muito menos solicitam informações de senha pessoal e intransferível. 6. Desse modo, deveria a parte autora ter entrado em contato com o seu gerente de contas para averiguar o procedimento solicitado, de forma a se acautelar. Entrementes, assim não o fez, tendo seguido todas as instruções fornecidas pelo terceiro e fornecido a senha pessoal, como restou confessado na exordial.
7. Registre-se que as operações fraudulentas têm sido cada vez mais frequentes e por vezes se cogita de responsabilidade da instituição financeira, quando não há, nas operações que causam prejuízo, qualquer ação da parte consumidora, fato que diverge no caso em comento.
8. Na presente actio restou evidenciado que foi justamente a falta de cautela da consumidora que contribuiu decisivamente para ocorrência da fraude, de modo a justificar o afastamento da responsabilidade objetiva do Banco Recorrente. 9. Com efeito, a empresa Recorrente não teve nenhuma participação no evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037805-83.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS DUARTE - CPF: 001.915.311-20 (RECORRENTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
ação em
que a Recorrida postula reparação por danos morais e materiais, em razão de operação fraudulenta realizada por terceiro que culminou em transferência indevida de valores (R$ 6.600,00).

Contestado o feito, a ação foi julgada parcialmente procedente, com a condenação da instituição financeira
BANCO DO BRASIL S/A

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil
reais)

e
danos materiais na quantia de
R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
.

Inconformada, a empresa Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja
julgada improcedente
ou minorado
o quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo de origem
.

Em contrarrazões (
ID
99937975
), a Recorrida
MARIA DE JESUS DUARTE

refuta
in
totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n. 1037805-83.2020.811.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Recorrido:
Maria de Jesus Duarte

Juíza Relatora:
Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa

Data do julgamento: 18/08/2022

Ordem na pauta: 99

VOTO

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço vênia à ilustre Relatora para abrir divergência, pois entendo que é o caso de desprover o recurso da parte ré e manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Tem-se que o c
erne da controvérsia é definir acerca da culpa exclusiva da parte autora em relação ao evento, ou se há responsabilidade civil do recorrente, devido à falha na prestação de serviços, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e art. 927, § único, do Código Civil.

A parte autora afirma que na data de 11/09/2022 recebeu ligação telefônica de terceira pessoa que se identificou como Bruno Henrique, suposto funcionário do banco recorrente, por meio da qual informava que seu cartão de crédito havia sido clonado, com a realização de compra no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e saque na quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

O falsário informou que as transações foram consideradas suspeitas e estavam sob perícia técnica, e, para evitar novas transações fraudulentas, solicitou que a o recorrida quebrasse seu cartão que no dia seguinte outro funcionário do banco se deslocaria até sua residência para coleta do plástico inutilizado.

Na oportunidade, solicitou também que a recorrida informasse sua senha de 8 dígitos para a emissão de novo cartão, o que foi atendido por ela.

Aduz, ainda, que apenas na data de 14/09/2020 é que a recorrida relatou o ocorrido a sua sobrinha, que imediatamente a alertou que poderia ter sido vítima de golpe.

Assim, dirigiu-se até a agência da recorrente, constatando, portanto, que se tratava, realmente, de golpe. Na oportunidade solicitou o cancelamento das operações realizadas após a entrega do cartão, o que foi recursado pelos funcionários do banco.

Destaca, ainda, que apenas com a informação da senha de 8 dígitos os falsários não conseguiriam realizar as operações fraudulentas, de modo que para a realização de transações via internet banking seria necessária a indicação de sua senha de 06 (seis) dígitos, que não foi repassada aos golpistas.

Desse modo, defende que as transações realizadas por terceiros e contestadas por ela só ocorrem devido à falha no sistema de segurança da instituição financeira.

Diante desse quadro fático, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o banco reclamado ao pagamento de danos materiais no importe de R$
6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

e danos morais no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais).

Em suas razões recursais, o banco pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, ante a culpa exclusiva da consumidora, do rompimento do nexo causal, em razão da culpa de terceiro (fraudador), fatos estes que afastam a alegação de ato ilícito.

Postas essas considerações, observo que a recorrida, de boa fé, acreditou que estava conversando por telefone com preposto do banco requerido, e esse foi um dos subterfúgios que a levou a ser enganada e consequentemente lesada, seguindo todas as diretrizes que lhe foram repassadas.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos pela instituição financeira, por culpa atribuível exclusivamente a mesma, de modo que caberia a ela a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, hospedagem na internet de sítios que se prestem a realizar ilícitos com o seu nome, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

Portanto, a fraude como a ocorrida neste caso é considerada fortuito interno, cuja responsabilidade pelos danos causados é objetiva, nos termos do que preconiza a Súmula 479 do e. STJ.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores indevidamente retirados da conta bancária da parte autora, bem assim a condenação pelos danos extrapatrimoniais correspondentes.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da parte ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022